Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727502-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMIR ANJOS DE SOUSA JUNIOR, CAMILLA SILVA DE DEUS, AJ&amp;C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que nos autos do Processo n° 0719803-27.2023.8.07.0000, rejeitou a impugnação à penhora, nos termos transcritos a seguir: “Trata-se de impugnação ao bloqueio Sisbajud apresentada por AJ&amp;C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, ALMIR ANJOS DE SOUSA JUNIOR e CAMILLA SILVA DE DEUS, no qual discorre sobre nulidade de citação e liberação de valores bloqueados. A presente peça processual se mostra tempestiva (ID 156772154). Foram juntados aos autos, em 02/02/2023, os comprovantes de ARs cumpridos referente aos mandados de citação dos executados no endereço Rua das Figueiras, Lt 5, Bl B Apt , 1204, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71906-750 (IDs 148331567/148331578/149809357). Após o decurso do prazo para embargos à execução, foi realizada penhora pelo sistema Sisbajud nos valores de R$ 21.372,15 (ALMIR ANJOS DE SOUSA JUNIOR), R$ 220,71 (AJ&amp;C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA) e R$ 544,35 (CAMILLA SILVA DE DEUS) - ID 156671648. Ao ID 156772154, a parte executada apresentou impugnação à penhora. Por conseguinte, o exequente se manifestou ao ID 157827707. É o relatório. Decido. A parte executada alega que houve a nulidade de citação e requer a liberação de valores bloqueados. Informa, ainda, que a citação só seria válida com recebimento e assinatura da carta pelos próprios Executados. Conforme consta nos autos, a citação dos executados foi assinada pelo porteiro (IDs 148331567/148331578/149809357). Essa situação possui embasamento legal. Com efeito, o artigo 248, § 4o do novo Código de Processo Civil dispõe que "deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4 Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." Além disso, conforme procuração juntada aos autos (ID 156772160), os executados residem no endereço informado na carta de citação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. SUPOSTA PRESCRIÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 1. Não há se falar em nulidade de citação do agravante, uma vez que o parágrafo único do art. 248, do CPC, é categórico ao firmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. 2. Quanto à alegação de que não mais residia no endereço para onde foi remetido o mandado de citação, o "decisum a quo", acertadamente, destacou a ausência de elementos probantes hábeis a demonstrar que o réu/executado, ora agravante, não tinha domicílio no endereço para onde foi enviado o mandado de citação, ao consignar que "... não foi juntado nenhum documento demonstrando que à época seu endereço residencial era outro.". 3. No que concerne à alegada prescrição, ainda na fase de conhecimento, cumpre assinalar que a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC, sendo que o inciso VII do citado preceptivo prevê: "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.". 4. É importante salientar que a norma processual acima transcrita é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual ocorrência de prescrição, somente na hipótese de a referida causa extintiva ter ocorrido após a prolação da sentença na fase de conhecimento. 5. No caso em exame, o ora agravante arguiu a prejudicial de mérito relativa a uma suposta prescrição que teria ocorrido anteriormente à sentença exequenda. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312610, 07428627520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARTIGO 248, §4o, CPC. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 248, §4o, do CPC, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Em consulta aos autos principais, nota-se que a pessoa que subscreveu o AR do mandado de citação exerce a função de porteira no condomínio edilício do endereço funcional da parte executada/agravante. 2.1. Dessa forma, tendo em vista inexistir nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a agravante não tinha domicílio no aludido endereço, bem como que o Aviso de Recebimento foi subscrito por funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências, tem-se que a citação dos autos fora perfectibilizada a contento, não havendo reparos que se possam fazer à decisão ora recorrida. 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, situação não demonstrada nos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1331061, 07020687520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Acerca da liberação dos valores bloqueados, nada a prover. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos. De início, a parte executada não juntou aos autos nenhum documento (contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda) para comprovar que a conta bancária sobre a qual recaiu o bloqueio seria por ela utilizada para o recebimento de seus vencimentos. Dispositivo Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada e tenho por válida a citação dos executados, nos termos do artigo 248, § 4o do Código de Processo Civil, bem como indefiro a liberação dos valores, uma vez que não foi comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, para, querendo, apresentar, impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze). Advirta-se a parte executada de que essa impugnação deve se limitar ao apontamento de eventual erro de procedimento ou de avaliação, não lhe sendo lícito levantar matérias já suscitadas, como a alegada impenhorabilidade aqui agitada, em razão da preclusão.” Discorrem os Agravantes, em suma, que a Agravada ajuizou Execução de Título Extrajudicial buscando receber R$ 57.983,82 (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos). Asseveram que foi determinada a constrição de valores e ativos financeiros, resultando no bloqueio de R$ 22.137,21 (vinte e dois mil cento e trinta e sete reais e vinte e um centavos). Registram que somente teve a ciência da existência da execução após a penhora de suas verbas salariais. Sustentam a nulidade da citação, tendo em vista que a carta expedida com tal finalidade foi assinada por pessoa estranha à lide. Argumentam que o fato de o aviso de recebimento ter sido recebido por terceiro invalida o ato citatório e todos os atos subsequentes. Salientam a necessidade de concessão do efeito suspensivo, haja vista que os valores bloqueados são verba de natureza alimentar utilizado para a subsistência familiar e da pessoa jurídica. Alegam que nos termos do artigo 833, IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis. Informam que são contadores autônomos e os valores penhorados são seus pró-labores. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento final. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos que lhe são prejudiciais, bem como a liberação dos valores bloqueados. Decido. Concedo a gratuidade de justiça aos Agravantes. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, sem adentrar no mérito recursal, tenho que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar prejuízo patrimonial aos Agravantes, pois os valores bloqueados/penhorados podem ser levantados pela parte credora caso não seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora